Tribunal: STF
Processo: RE 481660
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. INDENIZAÇÃO.
   POSSIBILIDADE.
I - O servidor público desviado de suas funções,
   após a promulgação da Constituição, não pode ser reenquadrado,
   mas tem direito ao recebimento, como indenização, da diferença
   remuneratória entre os vencimentos do cargo efetivo e os daquele
   exercido de fato. Precedentes.
II - Agravo regimental
   improvido.